Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702086-71.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA contra sentença da 6a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança (ID 48976099). A apelante juntou comprovantes de depósito judicial relativo ao ICMS-Difal incidente sobre as operações de vendas de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS situados nesta unidade federativa relativos às competências de fevereiro e março de 2023, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional – CTN (ID 48976107). O Distrito Federal pediu o indeferimento do pedido (ID 51098421). Alegou que: 1) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário configura emenda à petição inicial, incabível neste momento processual; 2) o pedido contraria a decisão da Presidência deste Tribunal que acolheu o pedido do Distrito Federal para sustar os efeitos de todas as decisões e sentenças proferidas ou supervenientes acerca da exigibilidade do ICMS-Difal no exercício de 2022 (suspensão de segurança 0706978-14.2022.08.7.0000); 3) a via mandamental é incompatível com o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário mediante depósito integral; e 4) o depósito do valor integral do crédito tributário deve ser feito em execução fiscal ou de ação judicial adequada a esse tipo de pedido. Manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT pela não intervenção (ID 52362910). Os pedidos do Distrito Federal foram indeferidos. Na mesma oportunidade, ele foi intimado para se manifestar sobre a adequação e os valores dos depósitos judiciais apresentados pela Promefarma (ID 53021051). Em resposta, informou que os depósitos judiciais apresentados não eram suficientes para o depósito integral do débito, conforme manifestação da SEFAZ (IDs 53715863, 53715864/65). A Promefarma juntou aos autos comprovante de depósito judicial no valor de R$ 4.533,63 (ID 54619802). O Distrito Federal informa o seguinte: “Em suma, o complemento de depósito apresentado não se refere à mesma competência a que se referiu o depósito inicial, que era de fevereiro e março de 2023. O complemento foi lançamento como "pagamento" e não como depósito, relativo a novembro de 2023. Relembre-se, que ao realizar cada depósito, a Apelante deve observar a Instrução Normativa n. 15/2020 SEEC/SEF/SUREC1, a qual define obrigação acessória ao contribuinte de retificar a escrituração Fiscal Digital - EFD (LFE e SPED) e a Guia Nacional de Informação e Apuração (GIA-ST) quanto aos valores depositados.” (ID 55680009) INTIME-SE a Promefarma para, no prazo de 10 dias, manifestar-se sobre as informações do Distrito Federal (IDs 55680009 e 55654104/05). Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator